Tribunal: TJES
Processo: 5005121-63.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005121-63.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: JOSE JOAQUIM REBELO PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005121-63.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECORRIDO: JOSE JOAQUIM REBELO PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. VEÍCULO DANIFICADO. DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ABALO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ JOAQUIM REBELO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SOORETAMA,
aduzindo o requerente que em 13/01/2021, ao trafegar pela Rua Vista Alegre, em Sooretama, próximo à Jhonny Motos, ouviu um barulho e observou que seu veículo passou por um paralelepípedo solto (HYUNDAY/HB 20, placa PPI6525), causando prejuízos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6247191), o requerido argui preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, pontua que o autor ingressou com pedido administrativo para ressarcimento do valor gasto com para-choque, no entanto, deixou de instrui-lo com documentos mínimos, gerando o arquivamento do mesmo.

A sentença (ID 6247198) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido contido em favor do requerente JOSÉ JOAQUIM REBELO PEREIRA para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento, a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a título de danos materiais no valor de R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), devendo os valores serem corrigidos pela SELIC conforme determinado na EC 113 e a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, ao tempo em que RESOLVO o processo e JULGO EXTINTO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6247200), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa e questionando apenas a indenização a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6247203), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, afasto-a, considerando que no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 6246733 consta o autor como sendo o proprietário do veículo em questão.

No mérito em si, a irresignação do requerido se resume à condenação arbitrada a título de danos morais.
A responsabilidade civil do Município deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se o bom estado das calçadas e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com o autor se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município.

Ressalto, por oportuno, que é dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque, o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pelo autor em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não se descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)